Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR ABUSO DE AUTORIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DECOTADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DE BENEFÍCIO. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. NEGADA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AQUISIÇÃO ESPÚRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14 do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a preliminar de nulidade da prisão em flagrante por abuso de autoridade; (ii) verificar a materialidade e autoria delitivas; (ii) examinar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da conduta social e a proporcionalidade da exasperação da pena-base; (iv) avaliar a possibilidade de exclusão da pena pecuniária; (v) o cabimento do perdimento de bens utilizados na prática do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Apesar de ter havido contenda física entre o policial militar condutor do flagrante e o réu, não há falar em nulidade da prisão em flagrante, pois o acusado foi surpreendido retirando o som do veículo da vítima e o policial militar agiu para cessar tentativa de agressão do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
5. Ausente a demonstração de que o acusado cometeu novo crime no curso de liberdade provisória ou outro benefício concedido em apuração/execução de crime anterior, necessário decotar o desabono aplicado sobre a conduta social.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A cominação da pena pecuniária é prevista no preceito secundário do crime de furto, sendo de aplicação obrigatória na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da legalidade, não podendo ser extirpada ao argumento de ser o apelante hipossuficiente.
8. Nos termos do art. 120 do CPP, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.” No caso em exame, havendo indícios de que os bens apreendidos com o réu foram auferidos com recursos de origem ilícita, inviável acolher o pleito de restituição.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 155, caput e § 4o, inciso I. CPP, arts. 91, II, “a”, e 120.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1813874, 0701908-45.2024.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 07/02/2024; Acórdão 1920947, 0734078-70.2024.8.07.0000, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; Acórdão 1766963, 0725988-41.2022.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 04/10/2023; Acórdão 1766978, 0706855-76.2023.8.07.0001, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 04/10/2023; Acórdão 1903435, 0728280-67.2020.8.07.0001, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024; Acórdão 1921350, 0749377-21.2023.8.07.0001, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024; Acórdão 1650390, 0721084-06.2021.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022; Acórdão 1614324, 0001980-75.2017.8.07.0014, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 08/09/2022; Acórdão 1612184, 0702464-43.2021.8.07.0003, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, j. 01/09/2022; Acórdão 1397638, 0728659-08.2020.8.07.0001, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 03/02/2022.